Tribunal: TJMT
Processo: 1011303-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011303-29.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DINELSON PIRES JUNIOR - CPF: 074.745.088-93 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA — DELEGADO DE POLÍCIA — CONTAGEM DE TEMPO INTERSTÍCIO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL — SUSPENSÃO — SANÇÃO APLICADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 407, DE 30 DE JUNHO DE 2010 — OBSERVÂNCIA –
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 154 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010, a aplicação de penalidade administrativa suspende a contagem de tempo de interstício para progressão funcional, ainda que em sede de sindicância administrativa.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Dinelson Pires Júnior contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou improcedente os pedidos nos autos da Ação Declaratória - Processo no 1011303-29.2016.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e a Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Na sentença guerreada, o juízo de piso acolheu os argumentos dos requeridos e, além de revogar os benefícios da assistência judiciária gratuita, entendeu que a previsão de suspensão de contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe vale tanto para processo administrativo como para sindicância administrativa, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (ID 84400529).

Nesta instância, o Apelante insurge-se contra a sentença, aduzindo que não estaria em conformidade com a legislação vigente e entendimento jurisprudencial e deveria ser modificada
in totum
. Para tanto, alega, em preliminar, seja concedido o direito de gratuidade de justiça em observância ao artigo 5o, inc. XXXV, formulado pelo Recorrente, eis que embora sua folha salarial seja acima da média nacional, o apelante teria muitos gastos com as despesas do lar.

No mérito, sustenta ter direito a garantia da progressão horizontal da Classe “B” para Classe “C”, pugnando para que esse e. Tribunal declare a retroatividade dos efeitos funcionais e financeiros de sua promoção de Classe “B” para a Classe “C” desde o dia 13/09/2010, bem como declare o direito de não ser utilizado a punição oriunda de Sindicância Administrativa para gerar 1 (um) ano de interstício referente a punição recebida da sindicância administrativa, conforme preceitua o artigo 154 da Lei Complementar Estadual 407 de 30/06/2010, reformando-se a decisão administrativa que conclui pelo desconto de 1 (um) ano de interstício.

Pior fim, pleiteia, ainda, para que a decisão de piso ser reformada, efetuando-se a condenação do Estado/Recorrido no pagamento das diferenças salariais, com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço de férias revenidas no período alcançado pela retroatividade decretada, ou seja, 13/09/2010 a 13/09/2011, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidos de juros de 0.5%, em calculo a ser apresentado em liquidação de sentença, bem como, honorários advocatícios (id. 84400531).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando preliminarmente pela intimação do apelante para proceder o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15.

No mérito, sustentou desprovimento do recurso de apelação, bem como, sejam majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15 (id. 84400537).

A douta procuradoria de justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 85282983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai do pedido inicial que, o Apelante entrou em efetivo exercício, no cargo de Delegado de Polícia, em 02/09/2002, e que foi enquadrado na Classe “B”, no dia 12/09/2007, nos termos do Decreto no 727/2007 publicado no diário oficial na mesma data.

Alega que preenche os requisitos previstos na Lei Complementar no 407/2010 para enquadramento na Classe “C”.

Explica que, ao solicitar atestado junto a Corregedoria da Policia Civil, relativo ao período entre 12/09/2007 a 16/05/2010, a fim de requerer o enquadramento na Classe “C”, lhe fora apresentada a Portaria punitiva no 267/2007, de 10/10/2007, com pena de 10 dias de suspensão, oriunda da Sindicância Administrativa no 48/2005.

Acrescenta que ao pleitear a devida progressão, teve descontado 1 ano do interstício com base no artigo 154 da LC 407/2010, de modo que somente fora reconhecido o direito de progredir da Classe “B” para a Classe “C”, a partir de 13/09/2011.

Sustenta que foi indevida a suspensão da contagem de tempo por 1 ano para o cumprimento do interstício, com fundamento em Sindicância Administrativa, porquanto, de acordo com a Lei Complementar, a referida suspensão ocorre apenas em caso de condenação em Processo Administrativo Disciplinar.

Pois bem.

De acordo com a Lei Complementar 407/2010 (Dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências), para progredir para a Classe “C”, no cargo de Delegado de Polícia, deve-se preencher os requisitos previstos no art. 147, quais sejam, interstício de 03 (três) anos e ter carga horaria igual ou superior a quarenta horas, específicos na área de atuação devidamente autorizados pelo Delegado Geral de Polícia Judiciaria Civil e homologados pela Academia de Polícia Judiciaria Civil.

Do exame, consta a Informação de Enquadramento no 18/SUGP/SENS/PJC/SEPS/2012 (ID 1569238), emitida em 13/02/2012, com a conclusão de que o autor
“poderá ser progredido para a Classe C no Cargo de Delegado de Polícia, nos termos do art. 146, inciso II, da Lei Complementar no 407, de 30/06/2010,
sendo descontados 01 (um) ano do interstício, com direito a progredir a partir de 13/09/2011
.”.

A suspensão da contagem de tempo dos interstícios de classe, necessários à progressão, é prevista no art. 154 da Lei Complementar no 407/2010, nos seguintes termos:

Art. 154

Será suspensa a contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar ou em sentença penal transitada em julgado pelo período de:

I – 06 (seis) meses em caso de penas de advertência e repreensão;

II – 01 (um) ano em caso de pena de multa e suspensão até 30 (trinta) dias;

III – 02 (dois) amos em caso de pena de suspensão superior a 30 (trinta) dias e em condenação penal.

No caso, também conforme o teor da Informação de Enquadramento no 18/SUGP/SENS/PJC/SEPS/2012 (id. 1569238), verifica-se que o desconto de

01 (um) ano do interstício se deu com base na Portaria punitiva no 267/2007, de 10/10/2007, oriunda da Sindicância Administrativa no 48/2005, que aplicou pena de 10 dias de suspensão.

O recorrente defende, em síntese, ser indevido o desconto de 1 ano para o cumprimento do interstício, com fundamento em Sindicância Administrativa, porquanto, de acordo com a Lei Complementar, a referida suspensão ocorre apenas em caso de condenação em Processo Administrativo Disciplinar.

É certo que, o termo “processo administrativo disciplinar” previsto no artigo 154, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010, está a se referir ao processo administrativo disciplinar e à sindicância administrativa.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA —
DELEGADO DE POLÍCIA — contagem de tempo de interstício para progressão funcional — SUSPENSÃO — SANÇÃO APLICADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE
— Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010 — OBSERVÂNCIA.

Consoante dispõe o artigo 154 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010, a aplicação de penalidade administrativa suspende a contagem de tempo de interstício para progressão funcional,
ainda que em sede de sindicância administrativa.

Segurança indeferida. (TJMT. N.U 0182538-44.2015.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - SUSPENSÃO - SERVIDOR APENADO EM SINDICÂNCIA - POSSIBILIDADE - ARTIGO 154, I, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 407/2010 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. A punição em Sindicância Administrativa suspende a progressão nos termos do artigo 154, da Lei Complementar Estadual no 407/2010, pois, ao interpretar tal dispositivo, deve-se ter em mente que o termo processo administrativo fora disposto de forma genérica, devendo envolver tantos os procedimentos administrativos disciplinares em sentido estrito quanto às sindicâncias administrativas. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 807/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 2 de fevereiro de 2017).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - SUSPENSÃO – SERVIDOR APENADO EM SINDICÂNCIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 154, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Nos termos do artigo 154, da Lei Complementar Estadual no 407/2010 ‘Será suspensa a contagem de tempo para cumprimento dos interstícios de classe e de nível para o policial civil que for condenado em processo administrativo disciplinar (...)Assim, ao policial civil apenado com multa em Sindicância deve ser suspensa a progressão, nos termos do artigo supracitado, pois, ao interpretar tal dispositivo, deve-se ter em mente que o termo processo administrativo fora disposto de forma genérica, devendo envolver tantos os procedimentos administrativos disciplinares em sentido estrito quanto às sindicâncias administrativas. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 143127/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, redatora p/ acórdão Desembargadora Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 2 de julho de 2015).

Dessa forma, estava suspensa a contagem de tempo, pelo prazo de um (1) ano, para cumprimento do interstício para progressão de classe, em virtude de sanção aplicada em sindicância administrativa, nos termos do artigo 154, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010; logo, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022